Tribunal: STF
Processo: AP 2558
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EUCLIDES ANTÔNIO PAIXÃO TORRETA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.106/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024) imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual datada de 14/2/2025 a 21/2/2025, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 6/2/2025).



    Em 11/2/2025, a Defesa de EUCLIDES ANTÔNIO PAIXÃO TORRETA apresentou pedido de destaque para julgamento do processo em sessão presencial, alegando “a relevância e complexidade das questões jurídicas envolvidas, bem como a necessidade de esclarecimentos adicionais que se fazem imprescindíveis para o deslinde da causa”.



    Ao final, requereu: (a) “seja incluído o feito na próxima pauta de julgamento presencial”; (b) “seja concedida a oportunidade de realização de sustentação oral presencial, nos termos do regimento interno deste Tribunal”; (c) “A intimação do peticionante acerca da data designada para o julgamento presencial”; (d) “A possibilidade de despacho de memoriais diretamente com o sucessor, para melhor esclarecimento dos pontos relevantes do feito” (eDoc. 113).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente